Tribunal: TJDFT
Processo: 0714163-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714163-40.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA SINARIA SANTOS DE ANDRADE RECORRIDA: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANÇA EIRELI - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DÍVIDA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. EXCEÇÃO. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, INCISO IV, DO CPC/15.POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. Os honorários advocatícios configuram retribuição proveniente de atividade profissional e possuem, portanto, caráter alimentar. 2. A exceção destinada à execução da prestação alimentícia não se estende automaticamente aos honorários advocatícios para igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias e atribuir os mesmos benefícios conferidos pelo legislador. Precedente do c. STJ. 3. É admissível a penhora de verbas equiparáveis ao salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do STJ. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo que os valores recebidos a título de salário ou remuneração são impenhoráveis, já que se destinam a sua subsistência e a de sua família, de modo a assegurar o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos. Em sede de contrarrazões, a parte contrária pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por estar a recorrente atuando sob o pálio da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Tribunal de origem adotou solução em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte. [...] (AgInt no AREsp 1386524/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/3/2019). AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. PENHORABILIDADE. REGRA GERAL. [...] 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, § 2o, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. [...] (AgInt nos EDcl no AREsp 1745158/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 3/9/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Quanto à capacidade financeira da parte Agravada, verifico, conforme documento acostado (ID 26020879) que a requerida recebe de benefício previdenciário (auxílio doença) o valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais). No ponto, a Agravada, em sua contraminuta (ID 26020878) defendeu a impenhorabilidade absoluta da verba recebida, acrescentando que o deferimento, mesmo que excepcionalmente de parte do seu benefício, violaria o princípio do mínimo necessário para a sobrevivência digna de uma pessoa. Na ocasião, entretanto, não trouxe comprovantes de gastos mensais, de comprometimento expressivo de sua renda ou outros elementos que permitam perquirir sobre sua dinâmica familiar. No mesmo sentido, não foram elucidadas quais seriam as despesas assumidas pela Recorrida e que a impediriam de arcar com qualquer parte do pagamento da dívida. Nesse contexto, não vislumbro impossibilidade de a parte Recorrida cumprir com a obrigação assumida e já reconhecida por sentença judicial transitada em julgado, ainda que em patamar inferior ao pleiteado pelo Agravante” (ID. 26591079 - Pág. 6). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016